Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão indeferiu pedido de desconstituição de penhora de bem imóvel.
2. Ausente comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família, mantém-se a constrição.
3. Recurso conhecido e não provido